Tribunal: TJES
Processo: 5003347-45.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003347-45.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANA SANT ANNA HORBELT
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº:
5003347-45.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
ADRIANA SANT ANNA HORBELT

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Concedo à recorrente o benefício da gratuidade da justiça, tendo em vista o documento de ID 16986060.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ADRIANA SANT ANNA HORBELT em face da sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de diferenças remuneratórias. A pretensão inicial busca o
recálculo do terço constitucional de férias, para que incida sobre o período de 45
(quarenta e cinco) dias, conforme entende ser seu direito como professora da rede pública estadual, bem como o pagamento dos valores retroativos, respeitada a prescrição quinquenal.

A sentença recorrida reconheceu que a legislação de regência prevê o afastamento dos professores por 45 dias, mas concluiu que apenas 30 dias possuem natureza de férias. Segundo o juízo de origem, os 15 dias restantes configuram recesso escolar, sobre o qual não incide o adicional de um terço, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade e à disposição do artigo 107 da Lei Complementar Estadual nº 46/1994, que limita o cálculo à remuneração do mês de fruição.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, que a Lei Complementar Estadual nº 115/1998 assegura aos professores em regência de classe o direito a 45 dias de férias, sem fazer distinção entre este período e um suposto recesso. Argumenta que o adicional de um terço, previsto constitucionalmente, deve ser calculado sobre a totalidade do período de descanso legalmente previsto e efetivamente gozado. Pugna, assim, pela reforma da sentença para que seus pedidos sejam julgados procedentes.

É o breve relatório.

A controvérsia central do presente recurso consiste em definir a base de cálculo para a incidência do terço constitucional de férias devido aos professores da rede pública estadual em efetiva regência de classe: se sobre 30 (trinta) dias, como defende o Estado, ou sobre a totalidade dos 45 (quarenta e cinco) dias de afastamento previstos na legislação específica.

A Constituição Federal assegura aos trabalhadores, incluindo os servidores públicos, o "gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal". A norma constitucional, ao prever o adicional de férias (art. 7º, XVII c/c art. 39, § 3º), não o limita ao período de 30 (trinta) dias. Logo, entende-se que este deve incidir sobre todo o período de férias efetivamente gozado.

Destaco que o
Supremo Tribunal Federal
(STF) ao apreciar a matéria no RE 1400787/RG –
Tema de Repercussão Geral 1241
, reafirmou sua jurisprudência e pacificou o assunto nos seguintes termos:

Direito administrativo. Servidor público.
Magistério
municipal.
Férias anuais de 45
(quarenta e cinco) dias.
Terço constitucional de férias sobre todo o período.
Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 1. Este Supremo Tribunal Federal, ao exame da AO 623/RS, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, j. 16.12.1999, DJ 03.3.2000, firmou entendimento no sentido de que
se o abono de férias instituído pela Constituição estabelece o mínimo de um terço a mais do que o salário normal durante o período de férias, sem limitar o tempo da sua duração, resulta evidente que ela deve ser paga sobre todo o período de férias previsto em lei.
2. Recurso extraordinário não provido. 3. Fixada a seguinte tese: O adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias.

(RE 1400787 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 15/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-039 DIVULG 02-03-2023 PUBLIC 03-03-2023).

Assim, considerando que a Lei Complementar Estadual nº 115/1998 – Estatuto do Magistério Estadual – prevê, em seu art. 48, como sendo de 45 (quarenta e cinco) dias o período de férias dos professores, o adicional de férias previsto na Carta Maior deverá incidir sobre todo o período previsto e não somente sobre 30 (trinta) dias como pretende o recorrente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
para reformar a sentença e
julgar procedente a pretensão inicial
.

Em consequência,
condeno o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
a:

a) Recalcular
o adicional de um terço de férias da parte recorrente, utilizando como base de cálculo a remuneração correspondente a 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais, enquanto a servidora estiver em efetiva regência de classe;

b) Pagar
à recorrente as diferenças resultantes do recálculo, observada a prescrição das parcelas vencidas nos 5 (cinco) anos anteriores à propositura da ação.

Correção monetária e juros obedecerão aos seguintes índices:

•

até 08/12/2021
– correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios pela remuneração oficial da caderneta de poupança (Tema 810 STF e 905 STJ);

•

a partir de 09/12/2021
– SELIC (EC 113/2021 – art. 3º).

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)